Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DJALCI FALCÃO ADVOGADOS e ASSOCIADOS (agravante/autor) em face da decisão que, nos autos da ação monitória promovido em face de CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A (agravado/réu), declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o Foro da Comarca de São Paulo. Em suas razões recursais (ID 13698763), alega que a cláusula de eleição de foro somente é válida quando não houver discussão acerca da higidez do contrato. Reforça que a discussão travada nos autos se refere a direito obrigacional e, por essa razão, a lide merece ser analisada à luz das normas processuais civis. Ainda, requer seja declarada a intempestividade dos embargos à monitória. Nesse ponto, fundamenta que, desde o instante que o agravado fez a consulta dos autos, tornou inequívoca a ciência do teor da decisão que contra si deferiu a tutela. A respeito da intempestividade, esclarece que a ciência inequívoca, revelada com o download do processo, incluindo a decisão que determina a citação do réu para a apresentação de eventuais embargos monitórios, importa em conhecimento do ato decisório prolatado. Preparo (ID 13698776). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Ultrapassados os contornos iniciais, agregue-se que, nos termos do enunciado de súmula no. 335, do Supremo Tribunal Federal, é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos de contrato. Nessa seara, somente em casos pontuais é permitido que haja mitigação dessa livre disposição contratual, a exemplo de contratos de adesão consumerista e que torne inviável ou dificultoso o acesso de uma das partes ao Poder Judiciário. Ademais, o contrato de honorários advocatícios submete-se às regras do Estatuto da OAB, de natureza paritária. Na mesma linha de pensamento, colha-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DO CDC - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. [...] 3. É orientação assente do STJ que o Código de Defesa do Consumidor - CDC - não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94. Precedentes: REsp 1.228.104/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 10/04/2012; REsp 1123422/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011; REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011; AgRg no AREsp 429026 / PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 20/10/2015. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1446090/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018). Nesse contexto, mostra-se válida a cláusula de eleição de foro em contrato de honorários advocatícios. A argumentação alinhada, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. I - A cláusula de eleição do foro constitui estipulação contratual válida, razão pela qual deve ser observada, salvo se acarretar sério gravame à defesa da parte. II - O contrato de honorários advocatícios não é de adesão e a relação jurídica estabelecida entre as partes não está sujeita às normas do CDC, mas do Estatuto da OAB, razão pela qual não se admite o declínio de competência, com fulcro em direito de facilitação da defesa do consumidor. III - A incompetência relativa não pode, ademais, ser declarada de ofício, conforme enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. IV - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1139447, 07134238720188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à alegação de intempestividade, a despeito dos judiciosos argumentos do agravante, por se tratar de citação, deve-se observar as regras do efetivo contraditório, segundo a dogmática do Código de Processo Civil, que inclusive, elenca a citação como ato pessoal, nos termos do art. 242. Nessa diretiva, vale o destaque, na parte que interessa, da fundamentação do magistrado, por ocasião da análise dos embargos de declaração, in verbis: “A citação, que consiste no ato de convocação do réu para integrar a relação processual, é ato pessoal, ou seja, deve ser feito à própria parte (art. 242 do CPC). Excepcionalmente, pode ser realizada na pessoa do advogado, quando a lei assim prever (ex: embargos de terceiro), ou quando o advogado comparece aos autos e junta procuração com poderes para receber citação. O CPC também dispõe que supre a falta de citação o comparecimento espontâneo do réu, o que a jurisprudência tem considerado que ocorre quando este ingressa nos autos representado por advogado que, mesmo sem possuir poderes para receber a citação, apresenta desde logo a peça de defesa. (...) O entendimento adotado no AgRg no AREsp 1359077/PR também não se aplica ao presente caso, pois ele envolveu a consulta a uma decisão, realizada no sistema eletrônico do Tribunal, por advogada já constituída pelo réu. A consulta ao sistema eletrônico foi reputada como ciência inequívoca da decisão. Mas a advogada já estava constituída pela parte, o que não ocorre no caso destes autos.” Além disso, conforme salientado na decisão embargada, os precedentes invocados pelo agravante referem-se a casos em que o causídico já estava constituído nos autos, diferentemente da hipótese examinada. Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante/autor. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.